Tribunal: STF
Processo: HC 196871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, contra a decisão que concedeu a medida liminar em favor da agravada.
    Nas razões recursais, a PGR diz que a impetrante induziu este Relator a erro, porquanto veio a esta Corte para impugnar uma decisão de um processo que não lhe diz respeito, uma vez que a agravada não é parte em qualquer processo no Superior Tribunal de Justiça, tampouco comprovou ter impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça.
    Argumenta que os crimes foram praticados dentro de casa, razão por que não faria qualquer sentido a concessão da prisão domiciliar.
    Pontua que “as atividades do grupo criminoso atingiram aproximadamente 2 mil vítimas e movimentaram cerca de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e eram praticadas à distância, de dentro das residências dos denunciados, mediante ligações telefônicas ou uso de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, razão pela qual a prisão domiciliar carece do potencial de impedir a reiteração delitiva.”
    Assere que a paciente também praticou crime de extorsão contra cinco vítima, o que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme o decidido no HC 143.641/SP.
    Elisângela Gomes dos Santos requereu a extensão da decisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Tem razão a PGR.
    Inicialmente, verifico que pesam contra a paciente acusações de cometimento de diversos crimes, entre eles o de extorsão, que envolve violência ou grave ameaça.
    Nos autos do HC 143.641, a Segunda Turma desta Corte concedeu a ordem para que mães, com filhos de até doze anos de idade, contra as quais fosse decretada a prisão preventiva, tivessem direito à prisão domiciliar, excetuados os casos em que os crimes fossem praticados com violência ou grave ameaça, entre outros.
    É exatamente o caso dos autos.
    Ademais, a decisão apontada como impugnada foi proferida nos autos de processo em que não consta a paciente como parte, como bem pontuou a PGR.
    Isso porque o habeas corpus 636.651/SP foi impetrado por Basileu Borges da Silva, em favor de Tunyaluk Rugsamanee. (eDOC 11)
    O HC 2300134-22.2020.8.26.0000, impetrado no TJSP, foi manejado pelo mesmo advogado, em favor da mesma paciente.
    A impetrante, portanto, induz o relator a erro, porquanto não consta dos autos qualquer decisão proferida em habeas corpus manejado em seu favor.
    Não bastasse, consta dos autos que os crimes foram praticados dentro de casa, a evidenciar a integral impropriedade da prisão domiciliar.
    Ante o exposto, reconsidero da decisão agravada e nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível, prejudicado o pedido de extensão.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 1 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente